Tribunal: TJDFT
Processo: 0705262-58.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705262-58.2023.8.07.0018 RECORRENTE: ANA PAULA ROCHA SOUSA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CONCURSO PÚBLICO. COTAS PARA NEGROS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. 1. Em se tratando de controvérsia atinente a uma fase do concurso público, a análise a ser feita pelo Judiciário se restringe ao controle de legalidade do ato administrativo, não sendo o caso de se substituir à banca examinadora acerca de questões técnicas que dizem respeito à sua esfera de discricionariedade. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade dos critérios de autodeclaração e heteroidentificação para o reconhecimento do direito de disputar vagas reservadas pelo sistema de cotas, no julgamento da ADC 41/DF. 3. De acordo com o Decreto Distrital no 42.951/2022, que regulamenta a Lei Distrital 6.321/2019 é autorizada a realização de heteroidentificação nos concursos públicos ocorridos no âmbito do Distrito Federal, com a finalidade de aferir a veracidade da autodeclaração dos candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos. 4. A Classificação de Fitzpatrick se limita a estimar a resposta de diferentes tipos de pele quando expostas à luz ultravioleta, não se tratando de critério estabelecido no edital do certame para fins de enquadramento da candidata como preta ou parda. 5. Somente em caso de flagrante e comprovada ilegalidade é que se admite que o Judiciário intervenha no mérito do ato administrativo, a fim de rever critérios de avaliação de banca examinadora. 6. Apelos conhecidos. Recurso do primeiro réu provido. Recurso da autora prejudicado. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos artigos 50 da Lei no 9.784/99 e 2o da Lei 12.990/14, defendendo a nulidade dos procedimentos e decisões da Comissão de Heteroidentificação e Comissão Recursal de Heteroidentificação, no âmbito do concurso da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF para o cargo 403: Professor de Educação Básica – Atividades, tendo em vista que o ato administrativo foi desprovido de motivação individualizada. Afirma que a heteroidentificação é mecanismo complementar à autodeclaração racial em concursos públicos, devendo essa avaliação ser realizada com base em critérios objetivos, transparentes e não discriminatórios. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria debatida, indica ofensa aos artigos 1o, inciso III, 3o, inciso IV, 5o, caput e inciso XXXV, e 37, caput, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados, haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 50 da Lei no 9.784/99 e 2o da Lei 12.990/14. Com efeito, “rever o entendimento do Tribunal de origem, quanto à ausência de vícios no procedimento de heteroidentificação, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, providência inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ”. (AgInt no REsp n. 2.202.646/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025). De igual modo, também não merece prosseguir o recurso extraordinário em relação à indicada afronta aos artigos 1o, inciso III, 3o, inciso IV, 5o, caput e inciso XXXV, e 37, caput, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão geral na matéria em discussão, pois o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Nesse sentido, já assentou o STF que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF”. (AgInt no REsp n. 2.167.095/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-F91